Tribunal: TJBA
Processo: 8000731-61.2024.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000731-61.2024.8.05.0046 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ALTO SANTO ANTONIO e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR EM SANAR DEFEITOS DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de desapropriação por utilidade pública, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A extinção decorreu da inércia do autor em sanar vícios formais e materiais apontados na petição inicial, mesmo após concessão de prazo para emenda. O imóvel objeto da demanda, situado no município de Cansanção/BA, teve sua área redimensionada por decreto estadual e seria destinado à construção de salas de aula. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito diante da ausência de emenda à petição inicial após intimação expressa pelo juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da petição inicial quando o autor não cumpre a determinação judicial para sanar vícios processuais, conforme previsto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV. O juízo de origem observou os princípios do contraditório e da cooperação ao indicar expressamente os vícios da inicial e conceder prazo para regularização. A inércia do autor quanto à emenda da inicial justifica a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme jurisprudência pacífica do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A inércia do autor em cumprir determinação judicial para emenda da petição inicial autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito. O indeferimento da inicial é medida adequada quando não sanados os vícios formais apontados pelo juízo, mesmo após prazo concedido para regularização. A decisão que extingue o processo nessas condições está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2025965/RJ, Terceira Turma, j. 12.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2171974/MA, Segunda Turma, j. 04.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000731-61.2024.8.05.0046, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA, e como apelada, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ALTO SANTO ANTÔNIO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11